Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-18.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003190-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAMAR MICHELON - CPF: 627.587.990-49 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CONEXÃO DE AÇÕES. PREVENÇÃO. REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO RECONHECIDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 55, § 1º do CPC e a Súmula n.º 235 do STJ preveem a possibilidade de se afastar a conexão, quando uma das ações tiver sido julgada.

2. A decadência para constituição do crédito tributário é regida pelo art. 173, I, do CTN. A constituição do crédito tributário ocorreu em data posterior a suspensão da exigibilidade decorrente de medidas judiciais e administrativas intentadas pelo autor.

3. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme o art. 174 do CTN. A prescrição foi interrompida em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial e pela impugnação administrativa, conforme disposto no art. 151, III e IV, do CTN.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre quando há medida liminar ou impugnação administrativa, conforme o art. 151 do CTN.

5. A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa encontra-se em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. No entanto, considerando o desprovimento do recurso, houve majoração dos honorários em 5% (cinco por cento), conforme o art. 85, §11°, do CPC.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ITAMAR MICHELON

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
ação anulatória de débito tributário c/c pedido de liminar
n. 1003190-18.2018.8.11.004, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os pedidos formulados e extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a contar da data do ajuizamento.

Inconformada, a parte apelante sustenta, em suas razões recursais, a preliminar de chamamento do feito à ordem, em razão da
conexão entre as ações
: a Ação Anulatória de Débito Tributário, proposta em 14/02/2018 perante a
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, e a
Execução Fiscal
, proposta pelo Estado de Mato Grosso em 28/01/2021, que tramitou perante o juízo de origem. Requer que ambas sejam reunidas e processadas perante o juízo prevento.

Defende que o juízo prevento é o da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos termos do art. 58 e art. 59 do CPC/15. Por isso, requer o reconhecimento da conexão entre a Ação Anulatória de Débito Tributário e a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, com a cassação da sentença do juízo de primeiro grau e o reconhecimento da prevenção e competência absoluta do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá.

No mérito, alega que o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa n. 2017.490944 está extinto por decadência ou prescrição, uma vez que sua constituição definitiva teria ocorrido com a lavratura do TAD n. 744870-3 em 10/09/2009, sendo irregular a “constituição” verificada por meio do Aviso de Cobrança n. 1682399 em 2017.

Afirma que não houve impugnação do lançamento, de modo que não teria ocorrido nenhuma causa suspensiva do prazo decadencial ou prescricional.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem para análise e julgamento da presente demanda, cassando a sentença recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da prescrição da exigibilidade do crédito tributário constante na CDA n. 2017490944, extinguindo-o por completo, além do reconhecimento da decadência da constituição definitiva do crédito tributário, com base no art. 156, inciso, V, do Código Tributário Nacional. Ademais, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da fixação de honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §3º, II, do CPC (Id. 220761675).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 220761683).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação
interposto por
ITAMAR MICHELON

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
ação anulatória de débito tributário c/c pedido de liminar
n. 1003190-18.2018.8.11.004, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os pedidos formulados e extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a contar da data do ajuizamento.

O apelante sustenta, preliminarmente, a
incompetência absoluta
do juízo de origem para o processamento e julgamento da presente demanda diante da conexão entre as ações que possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, ou seja, execuções fundadas no mesmo título executivo - CDA n. 2017490944.

Passo à análise da preliminar.

·

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

O apelante defende que a Ação Anulatória de Débito Tributário, proposta em 14/02/2018 perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, e a Ação de Execução Fiscal n. 1000115-87.2021.8.11.0033, proposta pelo Estado de Mato Grosso em 28/01/2021, que tramitou perante o juízo de origem, são conexas.

Relata que o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública (Vara Especializada de Execução Fiscal) equivocou-se ao declinar de sua competência para o julgamento da Ação Anulatória, transferindo-o para o Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro-MT, com o seguinte fundamento (Id. 220761661):

“Vistos etc...

1 - Em consulta ao SADA - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA ATIVA, verifico que a CDA objeto deste feito, conforme comprovante em anexo é objeto de cobrança através de execução fiscal ajuizada na comarca de São José do Rio Claro, portanto, imperiosa a redistribuição do feito àquela comarca.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO ANTERIOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória do mesmo débito fiscal distribuída posteriormente, impondo-se a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes. (N.U 1008430-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

Desta forma, necessário se faz a redistribuição dos presentes autos àquela Comarca.

Assim sendo, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento da presente ação, devendo o Sr. Gestor Judiciário encaminhar os autos ao mencionado Juízo procedendo-se as devidas baixas e procedimentos necessários.

2 - Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

O apelante afirma que peticionou nos autos, requerendo a
reconsideração
da referida decisão (Id. 220761663), pois o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá era competente para reunir e julgar ambas as ações.

No entanto, seu pedido não foi apreciado. Note-se que o pedido de reconsideração, em termos processuais, é um ato inexistente. Deveria, portanto, a parte ter recorrido da referida decisão.

Argumenta, entretanto, que a ação anulatória foi distribuída primeiro, em 14/02/2018 (Certidão de distribuição acostada), portanto, preventa em relação à Execução Fiscal, que foi distribuída posteriormente, em 28/01/2021 (Certidão acostada).

A conexão
,
como é sabido, visa julgar de forma unificada, evitando decisões conflitantes. Por essa razão, as ações conexas merecem um julgamento conjunto.

Como regra geral, o magistrado deve determinar a reunião de processos em decorrência da conexão ou da continência, com base na premissa de que o Juízo prevento possui competência absoluta para julgar causas similares, bem como que o
juiz,
observando o princípio balizador da segurança jurídica, evite prolatar decisões que sejam contraditórias.

No caso, verifica-se a existência da conexão, pois, as ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir. Assim, deve-se proceder à reunião das ações para que sejam julgadas simultaneamente pelo mesmo Juízo, a fim de evitar divergências nas decisões, conforme disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil.

Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que a Ação Anulatória de Débito Tributário n.º 1003190-18.2018.8.11.0041, que discute o crédito tributário inscrito na CDA n.º 2017490944, relativa à TAD nº 7448703, foi ajuizada antes de proposta a Execução Fiscal nº 1000115-87.2021.8.11.0033, pelo Estado de Mato Grosso, que visa o recebimento do mesmo crédito tributário.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor.”
(STJ, Primeira Seção, CC 103229/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2010).

No entanto, o artigo 55, § 1º do CPC e a Súmula n.º 235 do STJ preveem a possibilidade de se afastar a conexão, quando uma das ações tiver sido julgada, como cito:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

“Súmula n. 235 do STJ.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Nesse sentido, entende-se por processo julgado ou sentenciado aquele em que o pronunciamento do juiz põe fim à demanda, sendo este o caso em análise, em que o apelante está recorrendo da sentença proferida pelo juízo de origem na Ação Anulatória de Débito Tributário.

Portanto, aplica-se, na hipótese, o artigo o artigo 55, § 1º do CPC e a súmula n.º 235 do STJ.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IDENTIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 55, § 1º DO CPC E SÚMULA N.º 235 DO STJ –
REUNIÃO DAS AÇÕES EXCETO SE UMA JÁ HOUVER SIDO SENTENCIADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória em que se discutem o mesmo crédito tributário, impondo-se a reunião dos processos, a fim de se evitar decisões conflitantes. A rejeição da exceção de pré-executividade não põe fim ao executivo fiscal, não se aplicando ao caso, o afastamento da conexão, previsto no o artigo 55, § 1º do CPC e Súmula n.º 235 do STJ.” (N.U 1022520-85.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023). (destaquei)

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar alegada.

·

Mérito

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante firmou contrato de prestação de serviços com o Sr. Darci Pedro Sehn, referente a uma máquina pá carregadeira no município de Nova Maringá-MT, pelo qual o prestador de serviços emitiu nota fiscal nº 151458, com data para transporte em 07.10.2008 e devolução prevista para 05.04.2009, posteriormente alterada para 30.09.2009.

O apelante alega que, ao realizar a verificação física da máquina, o servidor do fisco estadual não a encontrou. O motorista do caminhão confessou que se tratava apenas de um procedimento e não de uma saída física do equipamento, o que resultou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 7448703, considerando-o crime contra a ordem tributária com base no art. 356 do RICMS/MT (Id. 220760160 - Pág. 1).

O autor impetrou mandado de segurança em 23/12/2009 (autos n.º 38601-57.2009.811.0041 – Id. 20955883) que tramitou perante a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no qual foi deferida liminar para
“(...) para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV do CTN, decorrente do Termo de Apreensão e Depósito de n.º 744870- 3, determinando à autoridade coatora não o lance no sistema de conta-corrente fiscal do impetrante, observando-se os demais procedimentos administrativos aplicáveis.”

Após a denegação da segurança, conforme acórdão proferido na Apelação n. 150084/2013, o autor ingressou com impugnação administrativa (E-process 5286082/2017), que foi inadmitida em 2017 (Id. 20955886).

Afirma o apelante que o Fisco Estadual
“constituiu o crédito tributário na data de
20/10/2017
, ou seja, oito anos depois de seu arbitramento, e quatro anos depois de prescrito, motivo pelo qual alega a ocorrência da prescrição do crédito e anulação débito tributário entabulado na CDA n. 2017490944.”

O pedido de tutela de urgência requerido pelo autor foi indeferido no Id. 38221140 - autos de origem. Após isso, o juízo sentenciou a presente ação, rejeitando os pedidos de reconhecimento da decadência e prescrição da exigibilidade do crédito tributário e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Contra a referida sentença insurge-se o recorrente.

O cerne da questão reside na verificação da data em que o crédito em questão foi definitivamente constituído,
a partir de quando tem início o prazo prescricional quinquenal e quando efetivamente ocorreu a prescrição.

Sabe-se que, em se tratando de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, em quaisquer de suas modalidades, o prazo prescricional de cobrança começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, em conformidade com o disposto no artigo 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Primeiramente, fazendo um comparativo sobre decadência e prescrição.

A decadência
é a extinção do direito do fisco de constituir o crédito tributário através do lançamento
– ou seja, o crédito tributário ainda não existe.

A prescrição, por outro lado, é a extinção do direito do fisco de cobrar judicialmente o crédito tributário já constituído – aqui, o crédito tributário existe
.

Tratando-se de ICMS declarado ou não, e não pago, como no caso em apreço, o lançamento é realizado de ofício pelo fisco, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, conforme descrito no artigo 173, I do CTN. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; ”

Assim sendo, o prazo decadencial transcorre a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido.

No presente caso, o crédito tributário de que trata o TAD n. 744870-3 teve sua exigibilidade suspensa por força de medida judicial, quando o autor impetrou o Mandado de Segurança n. 38601-57.2009.811.0041 em 23/12/2009.

Após o insucesso do Mandado de Segurança (conforme acórdão proferido na Apelação n. 150084/2013), o autor ingressou com impugnação administrativa, inaugurando o E-process 5286082/2017, o qual, todavia, foi inadmitido em 2017.

Nesse contexto, ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de decisão judicial e impugnação administrativa (artigo 151, III e IV, CTN), intentados pelo autor. Vejamos:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.” (destaquei)

Não se pode olvidar que a suspensão do crédito tributário por uma das causas elencadas no referido dispositivo legal tem efeitos distintos dependendo do momento de sua ocorrência em relação à execução fiscal. Pode impedir a Fazenda Pública de ajuizar a ação expropriatória fiscal ou obstaculizar sua continuidade.

Nesse Sentido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo no Resp 1.140.956/SP; de Relatoria do Ministro LUIZ FUX, publicado em 03/12/2010, concluiu pela seguinte tese: “
Este Tribunal Superior tem pacífica orientação jurisprudencial pela obrigatoriedade de extinção de execução fiscal ajuizadas prematuramente, durante o período de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”

Assim, no caso dos autos, o fato gerador que deu origem à CDA ocorreu em
setembro do ano de 2009
, enquanto o vencimento se deu em 13/10/200. Portanto, o prazo decadencial, nos termos do art. 173, I, do CTN, teria início em 01/01/2010 e encerraria em 31/12/2014.

Todavia, em
08/01/2010
,
foi deferida liminar para suspensão da exigibilidade do débito, conforme decisão no Mandado de Segurança nº 38601-57.2009.811.0041 (Id nº 20955883).

Posteriormente, no mérito, a ordem foi denegada em
27.08.2012
, sendo objeto Recurso de Apelação, que foi recebido com efeito suspensivo.

O acórdão do julgamento do recurso foi proferido em
28.04.2015
, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso (Id n.º 20955885).

Portanto, constata-se que a exigibilidade do crédito tributário ficou suspensa por
5 (cinco) anos, por força de medida judicial intentada pelo autor, de modo que a constituição do crédito tributário informado na CDA n.º 2017490944 se deu em
20.10.2017
(Id. 11738883) e a presente ação foi ajuizada em
14.02.2018.

Nesse sentido é o recente julgado deste e. Tribunal de Justiça
, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRIBUTÁRIO – ICMS – CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 151, V, DO CTN -
SENTENÇA CONCLUSIVA PELA PRESCRIÇÃO ANTE A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO -
INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL PENDENTE ENQUANTO PERDURAR A CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DEVIDA AINDA QUE O SUCUMBENTE SEJA BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

1 – Não há que se falar em prescrição de créditos tributários, por ausência de ajuizamento, pelo Fisco, de ação expropriatória fiscal equivocadamente declarada em ação declaratória de prescrição, se, nesta demanda, restou concedida antecipação de tutela, causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

2 – A suspensão da exigibilidade de crédito tributário, por quaisquer das causas prevista no artigo 151 e seus incisos, impede a propositura de ação executiva, se tal circunstância se verificou antes do seu ajuizamento. De outra banda, tendo sido suspensa a exigibilidade do crédito depois de ajuizada a ação executiva, sua suspensão é medida que se impõe (Resp. 1.140.956/SP – Recursos Repetitivos; da Relatoria do Min. Luz Fux- Publicado em 03/02/2010).

3 – A concessão das benesses da gratuidade de justiça não impede que seu beneficiário, sucumbente, seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, apenas fica suspensa a sua exigibilidade, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

4 - Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1010796-68.2016.8.11.0041, Relatora Desa.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024). (destaquei)

Dessa forma
,
não houve escoamento do prazo decadencial, como bem ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau em seu
decisum,
pois o lapso temporal quinquenal encontra-se interrompido por força da suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de decisão judicial.

Superada a questão relativa à decadência, temos que a contagem do prazo prescricional, por sua vez, está prevista no caput do art. 174, do CTN, e se dá a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, nos seguintes termos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No presente caso, a exigibilidade da dívida foi suspensa devido à concessão de uma liminar em mandado de segurança, que foi revogada apenas em
28/04/2015
, quando houve o trânsito em julgado da sentença que denegou a ordem nesse processo.

Após a denegação da ordem, a parte autora protocolou um pedido administrativo, que foi inadmitido em 2017.

A execução fiscal para cobrança do crédito foi ajuizada em
28/01/2021
, conforme Autos PJE nº 1000115-87.2021.8.11.0033, sendo a ação recebida em
04/02/2021
. O executado foi citado em
22/06/2021
.

Dessa forma, não constato a alegada prescrição.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença que declarou a ausência de decadência e prescrição dos débitos tributários questionados na lide.

Ainda, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11°, do CPC,
DETERMINO
a
majoração em 5% (cinco por cento) da verba sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024